Tribunal: TJSP
Processo: 1029965-94.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Julgamento antecipado da lide – Hipótese em que a causa já se encontrava madura para a apreciação de seu mérito, não se admitindo a produção de provas inúteis ou meramente protelatórias – Cerceamento inocorrente – Preliminar afastada.

NULIDADE DO DECISUM POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – Não se pode confundir fundamentação sucinta com a sua ausência. A simples

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Julgamento antecipado da lide – Hipótese em que a causa já se encontrava madura para a apreciação de seu mérito, não se admitindo a produção de provas inúteis ou meramente protelatórias – Cerceamento inocorrente – Preliminar afastada.

NULIDADE DO DECISUM POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – Não se pode confundir fundamentação sucinta com a sua ausência. A simples leitura do julgado revela que não houve violação do artigo 93, IX, da CF – Preliminar rejeitada.

AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS – Prestação de serviços de limpeza, conservação e zeladoria em condomínio edilício – Resilição contratual – Contratação de ex funcionários da autora por parte da empresa que sucedeu a prestação de serviços no mesmo condomínio logo após pedido de resilição - Possibilidade de cobrança de multa compensatória – A cláusula penal compensatória visa recompor a parte pelos prejuízos que eventualmente venham a decorrer do inadimplemento total ou parcial da obrigação, representada por um valor previamente estipulado pelas próprias partes contratantes a título de indenização – Multa aplicada em valor razoável, em primeiro grau, equivalente a 3 parcelas mensais contratadas, acrescidas de honorários advocatícios contratuais no percentual de 20% – Importância que se mostra adequada para compensar a parte lesada pela quebra do contrato com descumprimento de cláusula impeditiva de contratação de ex funcionários, não podendo prosperar o pedido de exclusão ou de redução da multa – Abusividade afastada – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

1
Registro: 2020.0001002465
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1029965-94.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos
Campos, em que é apelante CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VISTA VERDE,
é apelado RAFAEL REIS CAPPELLI - "CAPPELLI SOLUTION".
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1029965-94.2018.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 28.284
Voto no 28.284
Apelação Cível no 1029965-94.2018.8.26.0577
Comarca: São José dos Campos - 3a Vara Cível
Apelante: Condomínio Residencial Vista Verde
Apelado: Rafael Reis Cappelli - "cappelli Solution"
Juiz(a) de 1a Inst.: Luís Mauricio Sodré de Oliveira
CERCEAMENTO DE DEFESA – Julgamento antecipado
da lide – Hipótese em que a causa já se encontrava madura
para a apreciação de seu mérito, não se admitindo a
produção de provas inúteis ou meramente protelatórias –
Cerceamento inocorrente – Preliminar afastada.
NULIDADE
DO
DECISUM
POR
FALTA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
REJEIÇÃO
Não se pode
confundir fundamentação sucinta com a sua ausência. A
simples leitura do julgado revela que não houve violação do
artigo 93, IX, da CF Preliminar rejeitada.
AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS

Prestação de serviços de limpeza, conservação e zeladoria
em
condomínio
edilício

Resilição
contratual

Contratação de ex funcionários da autora por parte da
empresa que sucedeu a prestação de serviços no mesmo
condomínio logo após pedido de resilição - Possibilidade de
cobrança de multa compensatória
A cláusula penal
compensatória visa recompor a parte pelos prejuízos que
eventualmente venham a decorrer do inadimplemento total
ou parcial da obrigação, representada por um valor
previamente estipulado pelas próprias partes contratantes a
título de indenização Multa aplicada em valor razoável,
em primeiro grau, equivalente a 3 parcelas mensais
contratadas,
acrescidas
de
honorários
advocatícios
contratuais no percentual de 20%
Importância que se
mostra adequada para compensar a parte lesada pela quebra
do contrato com descumprimento de cláusula impeditiva de
contratação de ex funcionários, não podendo prosperar o
pedido de exclusão ou de redução da multa Abusividade
afastada RECURSO NÃO PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1029965-94.2018.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 28.284
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação indenizatória de danos
materiais” proposta por RAFAEL REIS CAPPELLI contra CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL VISTA VERDE, julgou procedente o pedido para o fim de
condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 24.399,60. Em razão da
sucumbência, o requerido foi condenado, ainda, ao pagamento de custas e
despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, fixados em
10% do valor da condenação (fls. 123/125).
Recorre o requerido. Suscita preliminar de nulidade do
julgado em virtude de: a) cerceamento de defesa, haja vista ser
imprescindível a fixação de pontos controvertidos da lide, assim como a
produção de prova testemunhal para a elucidação dos fatos e b) ausência
de fundamentação do julgado, em afronta ao artigo 93, X, da Constituição
Federal. Sustenta que não houve descumprimento contratual a ensejar a
aplicação da cláusula penal prevista no ajuste, na medida em que não
houve contratação de funcionários da autora, que já se encontravam
desligados da empresa no momento da novel contratação. Afirma,
subsidiariamente, ser abusiva a cláusula penal, dado ofender o direito
constitucional do livre exercício do trabalho; a boa-fé objetiva e a função
social do contrato, bem assim não estabelecer prazo para o impedimento
nela previsto. Destaca que a cláusula contratual que obsta a contratação de
ex funcionários da autora, impondo multa penal vem de encontro ao
estabelecido na convenção coletiva de trabalho dos empresados da
categoria, que permite a contratação pela empresa tomadora dos serviços.
Ressalta que os ex funcionários da autora não foram contratados
diretamente pelo condomínio requerido, mas pela empresa de limpeza,
conservação e zeladoria que sucedeu a autora, quem seja: PUMA
SECURITY (WG LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. ME). Salienta que a
autora não enviou qualquer notificação aos ex funcionários ou ao
condomínio, no sentido de que não poderia haver contratação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1029965-94.2018.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 28.284
prestadores de serviços. Pugna pela redução equitativa do valor da cláusula
pena, pena de enriquecimento ilícito da autora. Requer a anulação do
julgado para que seja possibilitada a produção de prova oral ou,
subsidiariamente, postula pelo provimento do apelo para que a penalidade
seja excluída ou reduzida (fls. 130/151).
Recurso recebido e contrariado (fls. 212/224).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus próprios e
bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como
razão de decidir.
Consigna-se que a r. sentença assentou corretamente:
"(...) Uma vez que a presente lide versa sobre
questão de fato e de direito cuja prova é exclusivamente
documental, passa-se ao julgamento antecipado da lide.
Posto isso, verifica-se que o pedido formulado é
procedente.
Com efeito, é fato incontroverso no processo,
diante de ausência de impugnação especificada, de
que a parte resistente efetuou a contratação dos
funcionários disponibilizados pela parte postulante,
para a execução dos serviços de zeladoria, logo após
o pedido de demissão destes, em descumprimento à
cláusula contratual que vedava tal prática, conforme
se observa no contrato juntado a págs. 15/17.
Desse
fato
(ausência
de
impugnação
especificada dos fatos narrados na petição inicial pelo
réu) acarreta a presunção de veracidade dos fatos
alegados pela autora, visto que se trata de consequência
jurídica-processual advinda da não observância do ônus
processual ao réu imposto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1029965-94.2018.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 28.284
Isso porque reza a norma inserta no caput no
artigo 341, do CPC, que cabe ao réu manifestar-se
precisamente sobre os fatos narrados na petição inicial,
sob pena de se presumir verdadeiros os fatos não
impugnados. Trata-se do que se convencionou chamar
“ônus da defesa especificada”.
Assim, e por se tratar de ônus processual não
dever, frise-se deve a parte sobre o que ele (ônus) recaiu
sujeitar-se, na hipótese de seu não cumprimento (ônus),
às consequências de seu livre comportamento, porquanto
o ônus jurídico caracteriza-se por ser a necessidade de
agir de certo modo para a tutela de interesse próprio.
Aqui, diferente da hipótese de dever jurídico, o
comportamento do agente processual no caso é livre, no
sentido de se conduzir de acordo com a norma, em seu
próprio interesse, ou deixar de fazê-lo (Orlando Gomes,
em Obrigações, Forense, 8a ed., 1a tiragem, p. 8).
Nesse sentido é ainda o ensinamento de
Humberto Theodoro Júnior:
“A diferença entre ônus, de um lado, e deveres e
obrigações, de outro lado, está em que a parte é livre de
adimplir ou não o primeiro, embora venha a sofrer dano
jurídico em relação ao interesse em jogo no processo. Já
com referência às obrigações e deveres processuais, a
parte não tem disponibilidade, e pode ser compelida
coativamente à respectiva observância, ou sofrer uma
sanção equivalente. É que, nos casos de ônus está em
jogo apenas o próprio direito ou interesse da parte,
enquanto nos casos de deveres ou obrigações, a
prestação da parte é direito de outrem”. (ob. Citação., p.
71-72).
Ademais, verifica-se que a parte resistente, ao
efetuar a contratação dos aludidos funcionários, logo
após o pedido de demissão destes, praticou ato
ofensivo ao Princípio da boa-fé objetiva contratual,
porquanto conduziu-se de forma contrária ao quanto
pactuado entre as partes, frustrando a legítima
confiança com a parte postulante, em descompasso,
portanto, com o disposto no art. 422 do Código Civil,
ensejando, desta forma, a aplicação da cláusula penal
prevista contratualmente.
Assim, a procedência do pedido é medida
cabível.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos
consta JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado
para CONDENAR a parte ré ao pagamento da quantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1029965-94.2018.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 28.284
de R$24.399,60. CONDENA-SE ainda a parte ré ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem
como de honorários de advogado no valor equivalente a
10% da condenação. Em consequência, JULGA-SE
EXTINTO o processo, com resolução de mérito, com base
no artigo 487, inciso I, do CPC".
De saída, tem-se que anunciado cerceamento de defesa
é inexistente, pois os documentos coligidos permitiam o julgamento
antecipado do feito, conforme prevê o artigo 355 do Código de Processo
Civil, sendo prescindível a realização de outras provas.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior Tribunal
de Justiça:
"A jurisprudência desta Corte é firme no
sentido de que a decisão pela necessidade ou não da
produção de prova é uma faculdade do magistrado, a
quem caberá verificar a existência de elementos
probatórios para formar sua convicção. Não ocorre
cerceamento de defesa quando o julgador, ao
constatar nos autos a existência de provas
suficientes para o seu convencimento, indeferir
diligências inúteis ou meramente protelatórias" (AgInt
no AREsp 1242313/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS
CUEVA,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
26/06/2018, DJe 02/08/2018, grifo nosso).
"Cabe ao magistrado verificar a existência de
provas
suficientes
nos
autos
para
ensejar
o
julgamento antecipado da lide e indeferir a produção
de provas consideradas desnecessárias, conforme o
princípio do livre convencimento do julgador. (...)"
(AgRg no AREsp 723.568/MS, Rel. Ministro MARCO
BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe
de 23/02/2016, grifo nosso).
Nesse passo, descabida a alegação de que se mostrava
necessária a produção de prova oral, consistente na oitiva de testemunhas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1029965-94.2018.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 28.284
para comprovação de que a demissão dos ex funcionários da apelada foi
voluntária; que aludidos funcionários foram contratados por interposta
pessoa jurídica (PUMA SECURITY), bem assim que a rescisão contratual se
deu em razão da má prestação dos serviços por parte da autora.
Demais disso, deve ser afastada a preliminar de
ausência de motivação da r. sentença apelada.
Com efeito, não se pode confundir fundamentação
sucinta com a sua ausência. No primeiro caso, a fundamentação existe, mas
o juiz o faz de forma objetiva; no segundo, inexiste motivação alguma em
sua decisão, o que não é o caso dos autos, bastando a leitura da decisão
atacada para se perceber que inexiste violação ao artigo 93, IX, da
Constituição Federal
No mérito, verifica-se que, de fato, houve “distrato do
contrato de prestação de serviços de limpeza, conservação e zeladoria” em
28.06.17, celebrado entre as partes em 07.03.2017.
De outro lado, é fato controverso que os 2 (dois)
funcionários da autora que prestavam serviços diretamente ao condomínio
requerido pediram demissão dias após o término do aviso prévio contratual
de 30 dias, ou seja, em 28.07.2017 e 01.08.2017.
Outrossim, o próprio requerido afirmou, em suas razões
recursais, que a empresa que sucedeu a autora na prestação dos mesmos
serviços (PUMA SECURITY) contratou, logo em seguida, os 2 ex
funcionários da autora que prestavam os serviços junto ao requerido desde
março de 2017.
Portanto, restou evidente, por parte do apelante, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1029965-94.2018.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 28.284
descumprimento contratual da cláusula 8.1 (fls. 16) que dispõe: “As partes
ficam expressamente proibidas de permitir que ex funcionários de uma
venha a trabalhar na outra, realizando serviços, ou prestar serviços
através de outras empresas, sem o consentimento daquela em que o
mesmo estava registrado” (g.n.).
Vale lembrar que o intuito da cláusula em questão é
obstar o aliciamento de funcionários nas tomadoras de serviços, eis que a
prestadora sofreria prejuízos com a constante perda de funcionários, bem
assim com investimentos de treinamento dos novos e dos antigos
prestadores de serviços.
Por
consequência,
sendo
incontroverso
o
inadimplemento contratual, de rigor in casu a incidência da cláusula pena
prevista na item 13.9 do contrato (fls.17), que estabelece: "A parte que se
colocar inadimplente, frente às cláusulas pactuadas neste instrumento,
arcará com a pena pecuniária equivalente a três parcelas mensais,
honorários advocatícios, a ordem de 10% (dez por cento) em ajuste
amigável e 20% (vinte por cento) por via judicial, e custas processuais, além
dos prejuízos a que vier a dar causa".
Ressalta-se que aludidas não se figuram abusivas na
hipótese, sob a ótica do direito material aplicável à espécie, na medida em
que foram livremente pactuadas entre as partes, que previram eventuais
prejuízos decorrentes do inadimplemento total ou parcial do contrato, tal
qual acima transcrito.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, "a cláusula penal compensatória visa recompor a parte pelos
prejuízos que eventualmente venham a decorrer do inadimplemento total ou
parcial da obrigação, representada por um valor previamente estipulado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Apelação Cível n.o 1029965-94.2018.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 28.284
pelas próprias partes contratantes a título de indenização" (AgRg no REsp
1.408.010/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, julgado em
2/12/2014, DJe 9/12/2014).
Partindo de tais premissas, o montante ajustado entre
as partes mostra-se adequado para compensar a parte lesada pela quebra
do contrato, não podendo prosperar o pedido de redução do valor da multa.
Por fim, cumpre observar que o art. 52, § 1o, do Código
de Defesa do Consumidor trata de multa moratória, enquanto o contrato
celebrado entre as partes estabelece cláusula penal compensatória. Assim,
ainda que se tratasse de relação de consumo, seria incabível a redução da
multa ao percentual previsto no referido dispositivo legal.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da
adoção integral dos que foram deduzidos na r. sentença.
Em virtude do que dispõe o art. 85, § 11, do CPC,
majoro a condenação do réu apelante, quanto ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais, de 10% para 15% sobre o valor da
condenação, devido ao trabalho adicional desempenhado pelo advogado da
parte adversa nesta via recursal.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Renato Rangel Desinano
Relator